Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCOBERTA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Sisbajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo referido sistema.
3. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é justamente a pesquisa efetuada por intermédio do sistema Sisbajud.
4. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do aludido sistema, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 4.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 4.2. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para o cômputo da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
5. No caso em análise a derradeira pesquisa ocorreu, de fato, aos 27 de janeiro de 2023, portanto, há mais de 1 (um) ano o que revela transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
6. Recurso conhecido e provido.